Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-06.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003700-06.2022.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: EMILIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDA: SG MULTIMARCAS DE VEICULOS LTDA e THIEGO GUIMARAES DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS ANTERIORES À TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESGASTE NATURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que em 15/05/2019 comprou do Requerido o veículo Chevrolet Cruze LT, ano/modelo 2013/2013, Placa FHF 4819, no valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais). Relata inúmeros transtornos em razão de defeitos apresentados no veículo, razão pela qual requer indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “não restando demonstrado as medidas de cautela adotadas pela adquirente do veiculo, considerando ciência de que o mesmo tinha passagem por leilão, bem como, razão pela qual adquirido em preço inferior a tabela FIPE, tem-se que afastada a responsabilidade dos requeridos”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. In casu, a Recorrente adquiriu um veículo usado e apoia toda a sua pretensão em um suposto vício oculto (redibitório) nele existente. Aliás, o vício redibitório, como sabido, é o defeito oculto existente na coisa ao tempo da celebração do negócio e não percebido pelo contratante ao firmar o contrato.
4. Analisando o contrato realizado entre as partes, verifico que consta claramente as seguintes informações:
5. Importante consignar que o veículo objeto da lide possui ano/modelo 2013/2013, adquirido em 15/05/2019, ou seja, com mais de 06 (seis) anos de uso com 124.405 km rodados, e tendo passagem por leilão. Na verdade, os problemas apontados pela Autora decorrem do desgaste natural do veículo usado e a ela cabia ter cuidado redobrado, a fim de apurar a presença ou não de defeito prejudicial à utilização da coisa ou determinante da redução de seu valor.
6. A aquisição de veículo usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação. Assim, caberia à Autora, antes de adquirir o veículo, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresa especializada em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais com expertise para tanto e, se fosse o caso, reparar eventuais problemas encontrados.
7. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
8. Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIOS ANTERIORES À TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESGASTE NATURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção. Não podem ser considerados vícios redibitórios aqueles defeitos ocasionados pelo tempo de uso e desgaste do veículo. Cabe ao adquirente de veículo usado comprovar o vício oculto e anterior à tradição do bem, sob pena de não fazer jus ao reembolso dos gastos efetuados para a correção do vício. (N.U 1001206-55.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)”.
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES - ALEGAÇÃO DE VICIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVAS - VÍCIO OCULTO INEXISTENTE – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO ADQUIRENTE AO EFETUAR A COMPRA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1053820-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003700-06.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 253.033.251-72 (RECORRENTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), THIEGO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 721.745.951-68 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 695.564.901-91 (ADVOGADO), SG MULTIMARCAS DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.291.359/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024